Tribunal: CARF
Processo: 12585.720038/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720038/2012-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.757 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
AGNI LUZ COMERCIAL EXPORTADORA, IMPORTADORA,
DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS
AUTOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO
CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido
ou a maior, desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a
retificação venha acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado
indébito, as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720038/2012-08
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.757 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720038/2012-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte AGNI
LUZ
COMERCIAL
EXPORTADORA,
IMPORTADORA,
DISTRIBUIDORA
E
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3201-005.028, de 26 de fevereiro
de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que
negou provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.

Em face do acórdão de recurso voluntário, o Contribuinte opôs embargos de
declaração suscitando vício de omissão no julgado, pois não teria havido manifestação quanto
ao princípio da verdade material, em especial no que se refere aos documentos que comprovam a
exportação de café. Alegou ainda que não houve análise do fato de que o crédito pleiteado
decorre de atividades outras que não a agroindustrial, como a aquisição de empresas atacadistas,
hipótese não sujeita à suspensão do PIS.
Nos termos do despacho de 03 de setembro de 2019, foram rejeitados os
embargos de declaração pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, por
considerar como inexistente a omissão apontada, nos seguintes termos:
[...]
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.757 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720038/2012-08

Constata-se, pelo exposto, que o acórdão embargado não enfrenta as matérias
relativas à verdade material, não-cumulatividade, suspensão e elementos probatórios,
porque, preliminarmente, considera insanável o equívoco da recorrente quanto ao tipo
de crédito informado.
Portanto, não há omissão do acórdão, mas decisão quanto à impropriedade
formal do pedido, como se verifica claramente pela ementa já transcrita. A divergência
dessa solução não pode ser aviada por meio de Embargos, mas de recurso próprio, o
Especial, se demonstrada divergência na matéria.
[...]
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação à (i) nulidade por preterição do direito de defesa; (ii)
desrespeito ao princípio da verdade material; e (iii) possibilidade de retificação de declaração.
Foram indicados como paradigmas os acórdãos no 1302-003.427 e 1003-003.066 (i); 1302-
003.464 (ii) e 3201-001.532 (iii), respectivamente.
Foi negado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho, de 28 de
julho de 2020, proferido pelo ilustre Presidente da 2a Câmara da Terceira Seção, por considerar
que não houve a comprovação da divergência jurisprudencial.
Interposto agravo pelo Sujeito Passivo, em despacho de 02 de setembro de 2020
(e-fls. 552 a 559), foi determinado o retorno dos autos à 2a Câmara para novo pronunciamento de
juízo de admissibilidade quanto à matéria “nulidade por preterição do direito de defesa” alegada
pela interessada, com análise de ambos os paradigmas indicados.
Em novo exame de admissibilidade do recurso especial do Contribuinte, foi
reiterada a negativa de seguimento ao apelo, conforme despacho de 21 de dezembro de 2020,
pois ausente a comprovação da divergência jurisprudencial.
Insurgindo-se o Contribuinte por meio de agravo, foi proferido despacho de 25 de
fevereiro de 2021, acolhendo parcialmente a sua irresignação para dar prosseguimento ao
recurso especial tão somente quanto à matéria “possibilidade de retificação do PerdComp
no curso do processo administrativo”. Para os demais itens, restou confirmado o não
preenchimento dos pressupostos materiais de admissibilidade, conforme fundamentação do
despacho da Presidente da CSRF:

[...]
E como já dito inúmeras vezes o escopo da análise de admissibilidade é a
verificação da existência de entendimentos diversos acerca do mesmo tema. Nesses
termos, nela se confrontam os entendimentos dos colegiados que o recurso opõe,
independente do entendimento particular daquele que realiza a análise. Por isso,
entendo, não nos cabe neste momento aferir a extensão do erro cometido no perdcomp
e que se pretende corrigir no curso do processo administrativo.
É certo que o colegiado recorrido firmou entendimento de que tais retificações
se limitam a correções de erro formal e que neste caso concreto não era disso que se
tratava. Logo, de nada adianta o recorrente insistir que de erro formal se cuida se isso
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.757 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720038/2012-08

não foi acolhido pelo colegiado recorrido. E com isso se há de rejeitar o agravo no
tocante à questão da verdade material, visto que depende dessa configuração,
consoante o próprio enunciado da divergência feita pelo recorrente: de que a decisão
teria privilegiado a forma em detrimento da verdade.
Pelo mesmo motivo, também, não se pode validar a existência de divergência
no tocante à configuração de cerceamento do direito de defesa. Como dito no
despacho, ambos os paradigmas retratam situações em que documentos juntados
tempestivamente foram desconsiderados, como se inexistentes, pelos respectivos
colegiados. Neles, nada se disse sobre o porquê de tal desconsideração, ao passo que
no recorrido o colegiado não aceitou a possibilidade de retificação que estava
demonstrada nos documentos, e, por isso, não os examinou.
Nesses mesmos termos, porém, haverá divergência no que tange à
possibilidade de retificação do pedido formulado no PerdComp se algum dos
paradigmas tiver afirmado que retificações são sempre possíveis, ou, quando
mínimo, não lhe tenham especificado o alcance.
E é o que se enxerga no paradigma 1203-003.464 no qual não se fez
nenhuma restrição quanto ao tipo do erro que se estava a admitir, embora se
relate que o próprio recorrente as qualificara como erro de fato. Destarte, ainda
que se possa entender que o erro ali apurado era mero erro formal, fato é que
não se pode afirmar que o colegiado restrinja, qual o recorrido, a possibilidade
de retificação a ele. Ao menos, no voto nada consta quanto a isso: simplesmente
se enuncia qual é o erro apontado e se examina se ele foi comprovado, validando-
se, então, o direito creditório.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do
agravo e a necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa
forma, que o agravo seja:
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria "possibilidade de retificação do PerdComp no curso do processo
administrativo"; e 2) REJEITADO relativamente às matérias "verdade material" e
“cerceamento do direito de defesa”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de
seguimento ao recurso especial expressa pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento.
[...]
(grifos nossos)

A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Sujeito Passivo, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.757 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720038/2012-08

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte AGNI LUZ
COMERCIAL EXPORTADORA, IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA - EPP é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, devendo, portanto, ter
prosseguimento.
2
Mérito
Gravita a controvérsia em torno da possibilidade de retificação do PerdComp
no curso do processo administrativo.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de PIS não cumulativo.
Indeferido, interpôs manifestação de inconformidade, alegando que houve um equívoco no
preenchimento do DACON e do Pedido de Ressarcimento (PER), uma vez que todas as receitas
descritas como venda no mercado interno, que acabaram por gerar o pedido de ressarcimento,
estão, na verdade, relacionadas a operações de exportação.
O acórdão recorrido manteve o indeferimento, ao fundamento de que, embora
venha se permitindo, excepcionalmente, a retificação do pedido após proferida a decisão
administrativa, retificação do PER/DCOMP, no caso, não houve e que, ademais, o que pretendia
a Recorrente era retificar a natureza do próprio crédito pleiteado, não se afigurando uma mera
correção formal.
Por meio do presente recurso especial, na matéria em que foi admitido o apelo, a
empresa defende que:
(a) em que pesem todos os argumentos trazidos pela RECORRENTE, os quais
comprovam a efetividade das operações de exportação, a possibilidade de
retificação das DACONs e a aquisição de café beneficiado por empresas
atacadistas, foi negado provimento ao Recurso Voluntário unicamente em razão
de não ter sido realizada a retificação do Pedido de Ressarcimento, isto é, onde
deveria constar “PIS não cumulativo decorrente de receita de exportação do
1o trimestre de 2005”, constou, por mero erro de preenchimento “PIS/PASEP
não-cumulativo – mercado interno”;
(b) o mero erro formal no preenchimento do pedido de restituição não
impossibilita que tal erro seja sanado no decorrer do processo administrativo;
(c) é posicionamento deste E. CARF que o mero erro formal no preenchimento
da declaração não impede que este equívoco seja saneado no curso do processo
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.757 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720038/2012-08

administrativo, nem, tampouco, que seja oportunizado ao contribuinte comprovar
a existência do crédito;
(d) requer o provimento do recurso especial, para que seja declarado que o mero
erro formal no preenchimento da DACON não pode inviabilizar o direito
creditório.

Tem-se entendimento pela possibilidade de retificação do Per/dcomp no curso do
processo administrativo, no entanto, desde que se trate de erro material, que não altere a
natureza do direito creditório. O que se pode corrigir é, portanto, a descrição do crédito e
não alterar a sua natureza.
Consoante decidido no Acórdão no 1301-004.821, de 16 de outubro de 2020, cuja
relatoria foi do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, é possível a retificação de
erro no preenchimento do DCOMP, mesmo após a prolação do despacho decisório de não
homologação, desde que acompanhada da prova do direito creditório, conforme fundamentos
abaixo transcritos:
[...]
Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de divergência entre
a DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório,
anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma
das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no
que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não
seja desnaturada para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo
contribuinte.
O fundamento desse raciocínio funda-se no fato de que a autoridade fiscal não
pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem
informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações que permitem
a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao
menos, questionar a divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder
à intimação do contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao
contribuinte prestar esclarecimentos e eventualmente retificar suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho
decisório.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, modificou
os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, verificar a inconsistência
das informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas em
declarações transmitidas anteriormente ou com outros elementos constantes nos
bancos de dados do Fisco.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação de
declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo
ainda possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.757 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720038/2012-08

Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento a declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento
atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja
comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-
se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos
de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos
nossos]
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de
declarações, peço vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101-
002.203, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão de
02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP
E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.757 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720038/2012-08

compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias
do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem
mesmo aumentar o seu valor.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP
E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia
de preclusão total, sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende
realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do processo,
especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende modificar
a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-
calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem do
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo negativo, há
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse, conforme pode se observar,
por exemplo, no Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo. Veja-se:
[...]
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja,
a existência de saldo negativo no período, adotando-se a cautela necessária quanto a
eventuais PER/DComps referentes a outras estimativas do mesmo período de apuração
a que se refere o presente pedido.

Também no acórdão no 9101-005.100, de 02/09/2020, a 1a Turma da CSRF
manifestou que o entendimento pela possibilidade de retificação empregado nos casos de
pagamento estimativa x saldo negativo de IRPJ/CSLL, deve ser adotado igualmente na hipótese
em que o contribuinte equivocou-se ao descrever o indébito proveniente de saldo negativo
apurado em período anterior, sendo convalidada a possibilidade de retificação de declaração.
Portanto, é possível a retificação de DCTF e DCOMP após a prolação do
despacho decisório, desde que se trate de erro material e esteja acompanhada de provas do
indébito. O erro de preenchimento de DCOMP, não pode gerar um impasse insuperável, uma
situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
No entanto, não é essa a situação verificada no caso dos autos. Entende-se que
nos presentes autos, não se trata da hipótese de correção de erro no preenchimento do
pedido de ressarcimento, mas sim de alteração da própria natureza do crédito do qual
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.757 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720038/2012-08

pretende o Contribuinte ver-se ressarcido, como fica evidenciado no trecho do acórdão
recorrido que transcreve a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento:

[...]
Imperiosa a transcrição dos excertos da decisão vergastada:
"15. O Pedido de Ressarcimento (PER) do contribuinte foi indeferido porque o tipo de
crédito pleiteado é PIS/PASEP Não-Cumulativo Mercado Interno, e as receitas
decorrentes de vendas (de café) no mercado interno não são vinculadas a operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP. Que sendo assim, os créditos daí advindos não podem
ser ressarcidos e/ou compensados, só podendo ser utilizados como desconto da
Contribuição para o PIS/PASEP devida (art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
16. No PER transmitido pelo contribuinte constam às fls. 03 e 05 as seguintes
informações: “Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno” e
“Crédito da Contribuição para o PIS/PASEP – Mercado Interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004)”.
Também no DACON o contribuinte informa somente créditos vinculados a receitas no
mercado interno (fls. 156 a 158).
17. Tendo em vista que o Despacho Decisório foi proferido com base em informações
declaradas pela própria Contribuinte, nada obsta reconhecer que a decisão nele contida é
correta.
18. Na manifestação de inconformidade o contribuinte alega que houve um equívoco no
preenchimento do DACON e do Pedido de Ressarcimento (PER) visto que todas as
receitas da requerente descritas como venda no mercado-interno, que acabaram por
gerar o pedido de ressarcimento em questão, na verdade estão relacionadas à operações
de exportação.
19. Do exposto, verifica-se que o contribuinte pretende alterar o tipo de crédito
pleiteado no seu Pedido de Ressarcimento de Mercado Interno (art. art. 17 da Lei no
11.033/2004) para Mercado Externo (§1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002), alegando
que houve erro no preenchimento do PER e no DACON.
Não é possível, assim, alterar a natureza do crédito pleiteado no pedido de
compensação (de Mercado Interno para Mercado Externo) mediante retificação do Per/dcomp no
curso do processo administrativo, sendo negado provimento ao recurso especial do Contribuinte.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital